Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 213 DA LEI N.o 6.015/73 E PROVIMENTO N.o 02 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA. FUNÇÃO ATÍPICA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O pedido de retificação de área de imóvel, regulado pelo art. 213 da Lei n.o 6.015/73 e, especificamente, no âmbito do Distrito Federal, pelo Provimento n.o 02 da Corregedoria de Justiça deste TJDFT, de 19/04/2010, consubstancia procedimento de natureza administrativa, efetuado, inicialmente, perante o Oficial de Registros Públicos, que, após regular trâmite, nos termos dos artigos 23 e 24 do mencionado Provimento, remete o processo para o Juiz competente, o qual, após ouvido o Ministério Público, decidirá sobre a viabilidade do pedido.
2. Tratando-se de questão eminentemente administrativa, o recurso cabível contra o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, que indeferiu o pedido de retificação de área de imóvel, é o recurso administrativo a ser dirigido à Corregedoria deste TJDFT, com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT, se o caso, nos termos do art. 363, inciso I, do RITJDFT.
3. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando os prazos dos recursos são diversos, não há dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso e há erro grosseiro.
4. Agravo interno conhecido e não provido.